Tribunal: TJPA
Processo: 0003146-51.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003146-51.2018.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DO QUAL DECORRERAM EFEITOS CONCRETOS E FAVORÁVEIS AO ADMINISTRADO. AUTOTUTELA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 138. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003146-51.2018.8.14.0067

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

ADVOGADA: PERSSILA PEREIRA DE SOUZA (OAB/PA 24.213)

APELADO: LEANDRO ANTÔNIO DA SILVA LIMA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ (OAB/PA 17.456)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Município de Mocajuba interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, no sentido de condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 8.385,98 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), correspondente a diferença entre os valores efetivamente pagos e o que deveria ter recebido com vencimento base, nos meses de maio até setembro de 2015, corrigidos pelo IPCA-E (RE 870.947, Tema 810) e acrescidos de juros moratórios conforme a caderneta de poupança, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustentou que o apelado, ocupante do cargo efetivo de Digitador, passou a perceber, a partir de maio de 2015, vencimentos correspondentes ao cargo de Técnico em Informática, configurando ilegalidade do ato administrativo que igualou os vencimentos de forma indevida permitindo o exercício da autotutela pela administração.

Portanto, requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

O apelado apresentaram contrarrazões rogando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela não intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelado, titular do cargo de Digitador, ingressou em juízo alegando ter sofrido nos meses de maio a setembro de 2015 redução nos valores alusivos ao vencimento base.

Por ocasião da contestação o município reconheceu ter empreendido a redução vencimental, sob a justificativa de que exercendo o poder-dever de autotutela constatou que o servidor, ora apelado, percebida vencimentos como se fosse Técnico em Informática e não Digitador, este último sendo o cargo para o qual fora aprovado em concurso público.

Por óbvio que a atuação da administração deve ser pautada na lei (legalidade), porém essa compreensão evoluiu para assentar não apenas a observância à Lei mas também ao Direito, basta observar por exemplo o rol de princípios que deverão ser obrigatoriamente observados e que estão elencados no art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99. Graças a constitucionalização do Direito Administrativo o administrador deve obediência direta à Constituição e aos princípios jurídicos de todo o ordenamento jurídico corroborando a ideia de juridicidade e não apenas legalidade.

O art. 5º, inciso LV da CR vocaliza que a todo litigante, seja em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, verdadeiro direito fundamental e, portanto, de observância inarredável até pela administração especialmente nas situações em que do ato administrativo alegadamente ilegal decorreram efeitos favoráveis ao beneficiário.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral, confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de
cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)

A mesma orientação é colhida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO LIMITADO À GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. RECURSOS ORDINÁRIOS PROVIDOS.

1.
Decorre do poder de autotutela da Administração a revisão de atos ilegais por ela perpetrados. Quando os atos a serem retificados produzem efeitos na esfera de interesses individuais do servidor público, é necessária a prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório, da ampla defesa e da publicidade do ato revisor
.

2. Pode o Ministério Público, em atuação custos juris e na defesa do interesse público, interpor recurso em causa que atue como custos legis.

3. Recursos providos para que seja concedida a segurança.”
(RMS n. 65.190/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)

No caso presente, as provas produzidas durante a instrução processual, notadamente as manifestações do município requerido demonstraram de forma clara a ausência de processo administrativo previamente a redução dos vencimentos do apelado configurando violação do devido processo e inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não prospera a pretensão recursal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mocajuba.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024